Tribunal: TCU
Processo: 022.512/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Euripides Tarciso Tocci.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração da concessão inicial de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 127576/2019 - Alteração, em favor do Sr. Euripedes Tarciso Tocci, no cargo de agente administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração da concessão inicial de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 127576/2019 - Alteração, em favor do Sr. Euripedes Tarciso Tocci, no cargo de agente administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 dias, contados da ciência da presente deliberação, novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades verificadas nos autos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. comunique ao interessado, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.